Tribunal: TJSP
Processo: 0002291-22.1998.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1993 a 1997 – Crédito referente ao exercício de 1993, prescrição ocorrida antes do ajuizamento da demanda - Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Créditos tributários dos demais exercícios (1994 a 1997), ocorrência da prescrição intercorrente – Esgotamento do novo prazo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 1993 a 1997 – Crédito referente ao exercício de 1993, prescrição ocorrida antes do ajuizamento da demanda - Indeferimento da exordial, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do CPC – Créditos tributários dos demais exercícios (1994 a 1997), ocorrência da prescrição intercorrente – Esgotamento do novo prazo prescricional por desídia da própria exequente – Feito que ficou paralisado sem qualquer manifestação ou justificativa para tanto – Inexistência de ofensa aos artigos 25 da LEF e 10 do CPC – Recurso da Municipalidade não provido, nos termos do acórdão.